Tribunal: TJMT
Processo: 1028219-31.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028219-31.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA ELENA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 025.087.781-33 (APELADO), EMERSON MENDES DA SILVA - CPF: 798.557.681-91 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO –
EMPRÉSTIMO – RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS –
PRELIMINARES –
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – INÉPCIA – INDICAÇÃO CLÁUSULAS QUE PRETENDE CONTROVERTER – REJEITADAS
– JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA
S
QUE SUPERA EM MAIS DE TRÊS VEZES A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – ABUSIVIDADE CONSTATADA – MANTIDA A RESTITUIÇÃO DO EXCEDENTE – NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
É abusiva a taxa de juros
remuneratórios fixada
acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS.

2.
Desta forma, na forma da orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, evidenciada a abusividade, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado para o período e operação
contratadas
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Crefisa
S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
1
ª Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca
de Cuiabá
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação revisional de cláusula contratual c/c repetição de indébito e danos morais, ajuizada por
Maria Elena Rodrigues dos Santos
,
para
determinar a redução dos juros remuneratórios no contrato n. 050610023438,
celebrado em
27/08/2021, em 5,01% ao mês e no contrato de r
efinanciamento n. 050610025461, firmado em
10/01/2022, em 3,60% ao mês, restituindo-se de forma simples eventual pagamento a maior, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação, com o abatimento ao débito em aberto, se for o caso, observando que no primeiro contrato, houve abatimento das parcelas por ter havido renegociação.
Por conseguinte, entendeu
a sucumbência recíproca
e
determino
u
o
ra
teamento
das custas processuais, condenando em
honorários advocatícios ao causídico da parte adversa, em 10% do valor atualizado da causa,
com as ressalvas do art. 98 § 3º do CPC à autora.

Em suas razões recursais, alega a Instituição Financeira apelante, preliminarmente, a
nulidade da sentença por ausência de fundamentação; o cerceamento da defesa, ante o julgamento antecipado e a inépcia da inicial, por falta de indicação das cláusulas do contrato que pretendia controverter.

No mérito,
sustenta
, em suma,
a
validade do negócio jurídico entabulado pelas partes
, sob argumento de
legalidade da cobrança dos juros de acordo com as condições do contrato celebrado livremente pelas partes
.

Pondera acerca do risco elevado da contratação e possibilidade de inadimplência.

Por fim, afirma que as taxas médias
indicadas pelo Banco Central não se prestam a avaliar a abusividade dos encargos.

Embora devidamente intimada, deixou a recorrida de apresentar c
ontrarrazões
ao recurso, conforme certidão de id
231737711
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO

(Preliminar:

Da nulidade por falta de fundamentação
)

Eminentes pares:

Nas razões recursais, o apelante

suscita, em sede de preliminar, a
nulidade da sentença
, sob o argumento
de ausência de fundamentação da sentença
.

Sem razão, contudo.

A fundamentação defeituosa (art. 489, § 1º. do CPC) invalida a sentença.

Contudo, a sentença proferida pelo juiz de primeiro grau não foi omissa quanto aos pontos indicados
tanto pela apelada, quanto
pelo apelante.

Nesse contexto, indicou os tópicos questionados nos contratos, em específico os juros remuneratórios revisados, esclarecendo
a orientação emanada pelo Colendo STJ nos acórdãos do Recurso Especial 1.036.818 e 1.061.50,
sob relatoria
da
Ministra Nancy
Andrighi
, bem ainda apresentou
o posicionamento firmado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça por meio de Recurso Repetitivo (
REsp
1112879/PR, julgado em 12/05/2010)
que consolidou a tese da abusividade reconhecida.

Portanto,
em que pese
m

a
s alegações, não se verifica o vício apontado,
tendo em vista que possível extrair da sentença
os motivos e fundamentos
do entendimento firmado, que dialogam perfeitamente com o pedido.

Inexiste, portanto, nulidade na sentença.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III – VOTO (Preliminar
: Do c
erceamento de defesa)

Eminentes pares:

Argui ainda
o apelante
, o cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide, que defende configurou decisão surpresa.

A preliminar não merece prosperar.

Com efeito, abstrai-se dos autos que tendo o banco apresentado contestação e documentos, capazes de corroborar seus argumentos, apresentou a recorrida impugnação e os autos foram conclusos para saneamento e, se possível, sentença.

Contudo, verifica-se que o questionamento da abusividade das cláusulas do contrato requer produção de prova tão somente documental e que tendo sido apresentado o contrato, perfeitamente possível
a
análise de eve
ntual ilegalidade.

Ademais, c
ompete ao magistrado, porquanto investido de poder jurisdicional, declarar, em devido processo legal, o direito. Cumpre-lhe, de conseguinte, promover o acertamento entre os litigantes e resolver a lide submetida a julgamento.

Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cabe ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes.

Para tanto, atento às questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, incumbe-lhe deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo
as que considerar
inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC.

No caso em exame, verificando o magistrado não ser necessário prosseguir na fase de instrução do feito, devidamente amparado em norma posta no art. 355, I, do CPC, procedeu ao
julgamento antecipado da lide.

Autorizado estava a assim proceder porque é ele, o juiz, o destinatário da prova produzida em contraditório no processo pelos litigantes, porquanto investido de poder jurisdicional para, por meio do devido processo legal, declarar o direito, promover um acertamento entre os contendores e resolver a lide submetida a julgamento.

Enfim, formando o magistrado seu convencimento sem necessidade de as partes produzirem outras modalidades de prova para demonstrar a realidade dos fatos, não há que se falar em cerceamento de defesa, afinal, a conclusão do julgamento foi devidamente justificada com base na efetiva apreciação da prova produzida pelos litigantes.

Motivo pelo qual,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

IV – VOTO (Preliminar
: Da

i
népcia
da petição inicial
)

Eminentes pares:

Alega o apelante, ainda em sede de preliminar, a inépcia da inicial,
sob argumento
de que deixou a recorrida de apresentar na petição inicial as cláusulas do contrato que pretendia controverter.

Da mesma forma, não merece prosperar o pleito.

Com efeito, nota-se da exordial a indicação explícita das cláusulas do contrato questionadas, bem ainda, dos motivos que indicavam a alegação de abusividade.

É sabido que a petição inicial d
everá ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC), além de discriminar, nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, evidenciando o valor incontroverso do débito (art. 330, § 2º do CPC/2015) que deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados (art. 330, § 3º do CPC/2015).

In
casu
, da detida análise dos autos, tem-se que n
ão apresentado mero pedid
o genérico de revisão, tendo em vista que
ho
uve especificação da pretensão, considerando o
excesso que se entende cobrado desde o início, em cada contrato, sob o título de juros remuneratórios,
bem como,
a diferença entre o percentual aplicado e a taxa média de mercado.

Portanto, in
dicados os fatos e os fundamentos jurídicos da pretensão, além dos pedidos com as respectivas especificações.

Bem ainda, vê-se que a

a
ção
foi
regularmente instruída com documentos indispensáveis à propositura inicial da ação
.

Assim, tendo sido
apresentadas as estipulações objeto do pedido de revisão, com indicação dos excessos que se entende caracterizados, os valores apurados e o montante pago a ma
ior a ser objeto de restituição, descabida a alegação de inépcia.

Desse modo,
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

V – VOTO (Mérito)

O cerne da discussão reside na alegação do apelante de inexistência de abusividades nos contratos de empréstimo celebrados entre as partes.

Da exordial apura-se que a apelada questionou a abusividade das cláusulas dos contratos de empréstimo de nº
050610023438
e nº
050610025461
, pedindo a revisão dos juros remuneratório
s,
e, por fim, a repetição do indébito, em dobro.

A sentença reconheceu parcialmente procedentes os pedidos.

O
inconformismo d
o
recorrente se situa
na suposta
validade do negócio jurídico entabulado pelas partes
,
sob argumento
de
legalidade da cobrança dos juros de acordo com as condições do contrato celebrado livremente pelas partes
.

Para tanto, p
ondera
o apelante acerca
do risco elevado da contratação e possibilidade de inadimplência.
E,
afirma que as taxas médias
indicadas pelo Banco Central não se prestam a avaliar a abusividade dos encargos.

Sem razão o apelante.

Inicialmente, necessário pontuar que, por exegese do preceituado pela Súmula nº 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
“pacta sunt servanda
”
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Enfatiza-se que não é abusiva a taxa de juros remuneratórios superior a 12% (doze por cento) ao ano, nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano não mais subsiste, e a taxa contratada deve ser respeitada, desde que não seja abusiva em comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

No julgamento do
REsp
.
1.061.530/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO
DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO (
...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a)
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
descarateriza
a mora; (...)

(
REsp

1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SE
ÇÃ
O, julgado em 22/10/2008,
DJe
10/03/2009) g. n.

Na fundamentação do mesmo julgado, a Corte Superior reafirmou que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

In
casu
,
observa-se, em todos os contratos de empréstimo questionados, que a taxa contratualmente fixada entre as partes no contrato foi mais que o triplo da média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período e modalidade
contratada, como pontuado na sentença e observado no sítio eletrônico do BACEN
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL -AÇÃO REVISIONAL – EMPRÉSTIMO PESSOAL - JUROS REMUNERATÓRIOS EXCESSIVOS - LIMITAÇÃO À MÉDIA DE
MERCADOPARA
O MESMO TIPO DE CONTRATAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não autoriza rever o percentual pactuado
(Súmula
n. 382 do STJ). Todavia, demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a revisão para reduzi-los à taxa média praticada pelo mercado para a mesma espécie contratual”. (N.U 1048218-72.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020,
publicado
no
DJE
06/07/2020).

Da verificação dos contratos questionados, observa-se
que no contrato n. 050610023438,
celebrado em
27/08/2021, foi firmada a taxa de juros remuneratórios de 18% ao mês, e no contrato de refinanciamento n.
050610025461,
ajustado
em
10/01/2022, foi firmada a taxa de juros remuneratórios de 20,40% ao mês.

C
onforme divulgado pelo Banco Central do Brasil a taxa média de mercado para as operações de crédito pessoal não consignado
, modalidade firmada entre as partes, exatamente para o período contratado:
a
gosto/2021
, era
de 5,01% ao mês.

Enquanto,
a taxa média de mercado para as operações de crédito pessoal não consignado vinculado à composição de dívidas, em janeiro/2022, era de 3,74% ao mês
, ambas as apurações se verificam da pesquisa junto ao site:
(
https
://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Assim, ante o inegável abuso em desfavor do mutuário,
uma vez que
a taxa de juros contratada, em
ambos os contratos
se encontram
muito acima do praticado em mercado,
deve ser reduzida
.

Bem ainda, justo o entendimento de que a restituição do indébito deve ser na forma simples, uma vez que não restou configurada má-fé do apelante.

Pelo exposto,
nego provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024